Tribunal: TJDFT
Processo: 0741397-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0741397-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 211969372 dos autos originários n. 0714491-35.2024.8.07.0009) proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, embora existam indícios razoáveis acerca da transferência do veículo mediante compra e venda (e tradição) para a parte ré (conforme procuração de ID. 210250433), a referida prova é unilateral e não há juntada nos autos de cópia de CRV do bem regularmente assinada, transferindo-o. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que a determinação de transferência registral do bem e de adimplemento dos débitos poderá ser promovida ao final do processo, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento ao longo da marcha processual. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. A agravante relata a venda do veículo I/JAC J3 TURIN, placa JKP9E83, ao agravado Santiago, que se comprometeu a quitar o financiamento existente sobre o bem e retirá-lo do nome da agravante, o que não foi cumprido. Disse que procurou o agravado para cumprir o acordado, por diversas vezes, “todavia, não passava de promessas falsas, deixando acumular débitos e multas no nome da Agravante”. Informa que seu nome está negativado e inscrito em dívida ativa por conta do aludido descumprimento contratual. Salienta que “os débitos estão aumentando, e não se sabe o paradeiro do Agravado e com quem está o veículo, não resta dúvidas quanto a urgência em conceder bloqueio judicial e busca e apreensão até que a demanda seja solucionada, pois a demora pode acarretar dano irreparável”. Acredita que o agravado vendeu o veículo a terceiros. Pede, liminarmente, “a busca e apreensão do veículo financiado, e que esse fique apreendido até que a demanda seja solucionada, ou seja, até a efetiva transferência do veículo e liquidação dos débitos, que seja, também, colocada desde já restrição judicial”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos autos originários, a agravante não pleiteia a rescisão do contrato de compra e vende de seu veículo, celebrado com o agravado Santiago de Souza. Diversamente, sustenta estar comprovada a compra do veículo pelo agravado, não discutindo, por outro lado, a ausência de pagamento do preço. Reclama apenas a falta de transferência do veículo no órgão administrativo de trânsito e a existência de débitos tributários e infrações de trânsito ocorridos após a venda. Dito isso, se a parte sequer tenciona a resolução do negócio jurídico de compra e venda, não transparece adequada a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Com efeito, se a medida requerida não tem nenhuma relação direta com o mérito da demanda, não há que se falar na busca e apreensão do veículo para a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, como defende a agravante. De todo modo, ainda que se buscasse a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior e a adoção de medidas necessárias à retomada imediata do veículo, a busca e apreensão, liminarmente, deveria ser analisada com cautela, a fim de não prejudicar terceiro de boa-fé, sobretudo porque a venda do veículo ocorreu há um tempo razoável, em 30/03/2022, data da procuração acostada aos autos (id. 64574039). Portanto, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de apurar as razões para a não transferência do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Grifado) Enfim, não evidenciada a probabilidade do direito, porquanto necessário dilação probatória, não cabe deferimento da liminar. Quanto ao pleito de transferência do veículo e pagamento dos débitos, também não verifico urgência, porquanto não demonstrado efetivo prejuízo pela inscrição do nome da agravante em dívida ativa. Como consignado na decisão combatida, “neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que a determinação de transferência registral do bem e de adimplemento dos débitos poderá ser promovida ao final do processo”. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator